Tribunal: TJDFT
Processo: 0724688-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM INDIVISÍVEL. PROTEÇÃO DA QUOTA-PARTE DO CÔNJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO PARA A FAMÍLIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. DESCABIMENTO. Atendido o requisito formal previsto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve ser conhecido. Ao cônjuge compete, nos termos do artigo 674, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, valer-se dos embargos de terceiro para a defesa da posse de bens próprios ou de sua meação. Compete ao embargante a prova de que a dívida contraída pela executada não beneficiou a família, ônus do qual não se desincumbiu. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos.